Tribunal: STF
Processo: RE 78452
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
- Processual.
Citação: ato suprido.
Execução provisória.
Tendo a Fazenda Estadual vindo aos autos da execução, ao ser intimada da conta da liquidação e oferecido embargos sem nada alegar quanto à falta de citação, ficou esta suprida na conformidade do disposto do art. 165, § 1º, do então vigente C.P.C. de 1939. 
Não há mais o que discutir-se quanto a não caber a execução provisória do acórdão se já veio este a transitar em julgado, ficando, assim, superada a objeção, no particular.